Tribunal: STF
Processo: RE 94074
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
C.R.E.A. - OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO, NO C.R.E.A., DE EMPRESA
SIDERURGICA, VEDADA AINDA AO ENGENHEIRO INDICADO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA, ALÉM DE SUA FIRMA INDIVIDUAL.
NÃO TENDO AS INSTANCIAS ORDINARIAS JULGADO O MÉRITO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, E INEXISTINDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
VENTILADA NO APELO, INCABIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.